Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
D E S P A C H O Em resposta ao despacho de ID 69597068, a parte exequente junta a planilha de cálculos de ID 70213846. Intime-se o Distrito Federal para que, querendo, apresente manifestação objetiva no prazo legal acerca do constante na petição de ID 70213846. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora